Tribunal: STF
Processo: ARE 1379416
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 10, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE QUERELLA NULITATIS INSANABILIS. DECISÃO BASEADA EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 31. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS DO CASO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12, fl. 9), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, POLIMAQ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCÃO LTDA alega que o acórdão recorrido violou os seguintes os arts. 5º, XXXV e XXXVI; 93, IX; 102, § 2º; e 103-A, caput, da Constituição, argumentando, para tanto, que (Vol. 16, fl. 10):



    “[...] a recorrente ajuizou a presente ação objetivando, em síntese, reformar decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Estado do RS no mandado de segurança n° 001/1.05.0262433-0 (número CNj 2624331-28.2005.8.21.0001), que reconheceu a incidência do ISS sobre atividade de locação bens móveis por ela exercida, em especial betoneiras, jaús, gruas, guindastes, entre outros. 



    Tal se dá porque tal decisão está em manifesto confronto com a Súmula Vinculante n° 31 deste STF, o que demanda a sua reforma.



    O acórdão recorrido entendeu como cabível a ação proposta, mas negou provimento ao recurso de apelação interposto com base em dois argumentos, a saber: 1 - a questão envolve dispositivo cuja interpretação era controvertida à época do julgamento, aplicando-se a Súmula n° 343 do STF; e 



    2 - o mandado de segurança foi julgado antes da edição da Súmula Vinculante n° 31.



    [...] 



    A decisão transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança n° 001/1.05.0262433-0 (número CNJ 2624331- 28.2005.8.21.0001), reconheceu expressamente que a atividade desenvolvida pela ora recorrente é a de locação, mas determinou a incidência do ISS sobre as receitas daí advindas, argumentando que a locação seria uma espécie de serviço.



    [...]



    Posteriormente ao trânsito em julgado, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 31 do STF, publicada no DJe n° 28 de 17/2/2010, p. 1, consolidando entendimento já pacificado, a qual, literalmente, declara a inconstitucionalidade das normas que determinam a incidência do ISS sobre a atividade de locação de bens móveis, inclusive a do Município de Porto Alegre.



    [...]



    Portanto, dúvida não há quanto ao fato de que a decisão judicial ora atacada vai de encontro ao que estatuído pelo STF na Súmula Vinculante n° 31, o que por si só já demandaria o provimento do presente recurso. 



    O próprio acórdão recorrido reconhece que o efeito da Súmula Vinculante n° 31 é ex tunc, assim referindo: 



    [...]



    Ora, se o próprio acórdão recorrido reconhece que a eficácia da Súmula Vinculante n° 31 é ex tunc, na medida em que não houve qualquer deliberação por parte deste Pretório Excelso modificando o momento de sua eficácia, é certo que esta retroage para atingir a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 001/1.05.0262433-0 (número CNJ 2624331- 28.2005.8.21.0001.



    [...]



    Ora, o art. 103-A, caput, da CF é claro ao afirmar que a Súmula Vinculante produz efeitos ex tunc, só não retroagindo nos casos em que expressa manifestação do STF nesse sentido, o que não é o caso.



    [...]



    Da mesma forma, não tem aplicabilidade ao caso a Súmula n° 343 do STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 



    Primeiramente, porque não se está a tratar, no caso, de ação rescisória, mas de ação objetivando anular ato judicial eivado de nulidade. 



    Segundo, porque à época da prolação da decisão que contraria o teor da Súmula Vinculante n° 31, a interpretação do tema em debate já não era mais controvertida.



    [...]



    Outro argumento utilizado pelo acórdão recorrido para negar provimento ao recurso interposto é o de que o Mandado de Segurança n° 001/1.05.0262433-0 (número CNJ 2624331-28.2005.8.21.0001) foi julgado antes da edição da Súmula Vinculante n° 21 do STF, o que impediria a sua aplicação na hipótese. 



    Todavia, a Querela Nullitatis Insanabilis tem por objeto anular toda e qualquer decisão transitada em julgado que estiver eivada de vício insanável, como, por exemplo, quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como no caso em apreço.



    […]



    Em vista disso, o fato da decisão que se pretende anular ter sido proferida antes da edição da Súmula Vinculante n° 31 não tem qualquer relevância para o caso, justamente porque a norma declarada inconstitucional pelo STF, inclusive em sede de Súmula Vinculante, sempre foi inconstitucional operando tal declaração efeitos ex tunc. 



    Ou seja, mesmo que tenha sido proferida antes da edição de tal Súmula, a decisão questionada permanece inconstitucional e contrária ao entendimento do STF, precisamente em razão do caráter declaratório da declaração de inconstitucionalidade levada a efeito pela Súmula Vinculante. 



    E é por esse motivo que a declaração de inconstitucionalidade posterior prejudica as decisões judiciais "transitadas em julgado" que aplicaram a norma declarada inconstitucional, como a questionada no caso concreto.”



    No que diz respeito à violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo em razão do óbice da Súmula 284/STF, pois a parte deixou de indicar o “fundamento constitucional no qual ampara a inconformidade (artigo 102, incisos III, a, b, c ou d da Constituição da República)” (Vol. 20, fl. 7).



    Quanto aos Temas 339 e 660, foi interposto Agravo Regimental no juízo de origem, o qual foi desprovido em acórdão assim ementado (Vol. 76, fl. 5):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339 E 660. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.”



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 22), a recorrente alega que, ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, a decisão agravada adentrou em seu mérito, usurpando a competência desta CORTE. Afirma, ainda, que o recurso foi interposto com base no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, de forma que não incide a Súmula 284 do STF.



    Ato contínuo, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem ao fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, de forma que somente seria cabível a interposição de Agravo Interno na Corte Local (Vol. 35).



    O Tribunal de origem, aduzindo que “o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (…) não se fundamentou exclusivamente na sistemática da repercussão geral”, encaminhou os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 16, fl. 4):



    “A Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o parágrafo 3° ao art. 102 da Constituição Federal, estabelecendo a necessidade de que seja comprovada a repercussão geral das questões discutidas no caso: 



    § 3° No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    O aludido dispositivo constitucional foi regulamentado pelo art. 1.035, § 2°, do CPC em vigor: 



    § 2° O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse passo, a solução dos conflitos derivados das relações tributárias não pode escapar ao conceito de repercussão geral, na medida em que envolvem, indubitavelmente, o interesse econômico da coletividade, porquanto, além de toda a sociedade estar sujeita ao pagamento de tributos, o produto da arrecadação dos mesmos, em princípio, beneficia a todos. 



    Além disso, deve ser destacado que a decisão do STF que eventualmente reconhecer que houve ofensa aos dispositivos constitucionais abaixo referidos pelo acórdão recorrido terá repercussão sobre todos os demais processos em que se verificar tal situação, garantindo que as demais decisões análogas respeitem os preceitos constitucionais referidos. 



    Desse modo, estando o presente recurso dotado de repercussão geral, deve este ser admitido e processado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese de julgamento do Tema 136 da repercussão geral, cujo acórdão mostra-se assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente